Tribunal: CARF
Processo: 13404.720008/2020-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13404.720008/2020-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.161 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE CLAUDIO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REFORMA OU PENSÃO. LAUDO
PERICIAL. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO.
A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão ao portador de moléstia grave está condicionada a
comprovação da patologia mediante laudo pericial, devidamente justificado.
Elementos justificam na forma documental a data da ocorrência da situação
alegada. Declaração de ajuste do Imposto de Renda considera os rendimentos
de aposentadoria como abrangidos pela isenção em razão de Moléstia Grave. A
glosa por recusa de aceitação dos comprovantes apresentados pelo contribuinte
deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a
inocorrência da situação na data apontada no documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13404.720008/2020-47
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13404.720008/2020-47

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 1.236,84, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rend. Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de
Aposentado Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Cientificado do lançamento em 04/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 04/02/2020.
Em sua defesa o contribuinte alega que os rendimentos declarados como isentos se
tratam de proventos de aposentadoria reforma ou pensão e suas complementações; é
portador de neoplasia malígna desde de 2000; o Laudo Pericial foi emitido por médico
vinculado à serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Munícipios, vez que a Santa Casa de Misericórdia de Maceió atende pelo SUS; a fonte
pagadora, inclusive, já reconheceu o seu direito à isenção; o IRRF glosado consta do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
No que tange à infração Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, o contribuinte aduz que não concorda com a infração vez que,
comprovada a isenção dos rendimentos declarados, aludido rendimento tributável não
tem o condão de mudar o resultado do imposto apurado em sede da declaração
retificada.
Por fim, diante do exposto, o contribuinte pleiteia a restituição do saldo do imposto a
restituir apurado na DIRP/2017 retificadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13404.720008/2020-47

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rend.
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia
ou sua Cond. de Aposentado Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício.
A DRJ considerou improcedente a impugnação apresentada por entender que o
recorrente não comprovou as condições necessárias para a isenção, da seguinte forma, grifo
nosso:
Pois bem, no caso em concreto, da análise do Laudo Pericial, de fl. 18, trazido aos
autos pelo contribuinte para comprovar que é portador de moléstia grave, observa-se
que aludido documento não foi emitido por médico vinculado à serviço médico oficial
da da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios vez que a Santa Casa de
Misericórdia de Maceió, conforme informações extraídas do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES, é entidade beneficiente sem fins lucrativos.
Entidades privadas contratadas ou conveniadas, embora prestem serviços de saúde
gratuito, não são oficiais. Instituições públicas são aquelas mantidas pelo poder público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema ùnico de Saúde - SUS.
Assim, tendo em vista que o Laudo Pericial em epigrafe não foi emitido por médico
vinculado à serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em respeito as disposições contidas na legislação acima trancrita, entendo
que referido documento não constituem prova eficaz de que o contribuinte é portador de
moléstia grave prevista em lei como passível de isenção do imposto de renda pessoa
física, ora pleiteado.
No que tange à natureza dos rendimentos declarados como isentos, em que pese as
alegações da defesa, o documento de fl. 06, emitido pelo Instituto Alagoas Previdência,
não se presta para comprovar que os valores ora guerreados foram recebidos à titulo de
proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão, vez que a única informação
que consta do referido documento é que foi deferida a isenção do imposto de renda
sobre os proventos percebidos pelo contribuinte a partir do diagnóstico da doença.
Nestes termos, considerando-se que não foram atendidos os dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção, deve ser mantida a infração
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
No recurso, o contribuinte apresentou laudo médico (fl.56), emitido pela
Secretaria Municipal de Saúde de Novo Lino/AL, o qual atesta que o mesmo é portador da
moléstia CID 34 9, Neoplasia Maligna dos Brônquios, com data de início da doença desde
24/05/2004, doença essa que se enquadra entre aquelas relacionadas como passíveis de isenção
do IR, de acordo com a Lei 7.713/88, o que comprova que o mesmo possui moléstia grave de
acordo com legislação de regência.
O recorrente apresentou também um Decreto de Concessão de Reforma (fls. 57-
59), no qual consta que o mesmo (militar), foi reformado definitivamente por incapacidade em
25/05/2001.
Assim, estando presentes na pessoa do Contribuinte , reformado por invalidez, a
enfermidade neoplasia maligna, desde a data de 25/05/2001, constata-se o direito ao beneficio
fiscal pleiteado do aproveitamento da isenção do Imposto sobre a Renda, ao amparo dos termos
da legislação pertinente para o Ano calendário de 2017.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.161 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13404.720008/2020-47

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Original